Tribunal: TJDFT
Processo: 0741902-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONDICIONAMENTO DE LEVANTAMENTO DE REQUISITÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 CPC. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DOS VALORES AO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser reformada a decisão que condicionou o levantamento dos valores pela agravante e pagamento de requisitórios, em razão da existência de prejudicialidade externa, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que tem por finalidade a desconstituição do título formado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, objeto do presente cumprimento de sentença.
1.1. O art. 969 do Código de Processo Civil – CPC, com a finalidade de dar força à imutabilidade decorrente da coisa julgada do objeto da ação rescisória, determina que “[a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
1.2. No caso, da leitura dos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, verifica-se que o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e para suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC, restou indeferido. Logo, não há se falar em suspensão do processo de origem capaz de impedir o levantamento dos valores pela agravante e pagamento de requisitórios. Precedentes.
2. Recurso provido.